Tribunal: TJDFT
Processo: 0746429-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746429-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante contra decisão por meio da qual indeferi a antecipação de tutela recursal requerida com o objetivo de determinar à agravada que se abstenha de inscrever o nome da autora/agravante em cadastros restritivos de crédito. A agravante/embargante alega, em síntese, que há omissões quanto aos arts. 47 e 54 do CDC, art. 40, § 9o, da Resolução n. 477, da ANATEL, e art. 300 do CPC/2015. Requer sejam sanadas as omissões, a fim de que seja concedida a tutela requerida. Sem razão a embargante. Não vislumbro as omissões apontadas, uma vez que o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos. Nesse sentido: “(...) 3. Mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados pelo julgador são suficientes para justificar e motivar as decisões judiciais, ele não está obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos das partes. (...)” (Acórdão 1292158, 07125777920198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, conforme constou da decisão embargada, “em se tratando de consumidor corporativo, o prazo de permanência pode ser livremente negociado, razão pela qual não há como afirmar, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a contratação de fidelização por prazo superior a 12 meses seja abusiva.” Ao alegar a existência de omissões, a embargante pretende, na verdade, o reexame do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator